Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA.

1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na petição inicial, daquele que postula a tutela jurisdicional, de maneira estará configurada a ilegitimidade passiva apenas quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação a quem figura como réu, o que não é o caso dos autos.

2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, a responsabilidade solidária dos fornecedores quando o dano suportado pelo consumidor tiver mais de um responsável e, além disso, a Resolução de no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil vincula a contrante cambiária ao atendimento prestado pelas empresas correspondentes ao consumidor.

3. Embora a empresa contratante cambiária procure argumentar que já havia notificado as empresas correspondentes acerca da rescisão dos contratos de correspondência, a parte autora logrou êxito em demonstrar que o vínculo entre as três empresas perdurou até 22/1/2020, conforme informações prestadas pela Divisão de Atendimento ao Cidadão, órgão do Banco Central do Brasil, data posterior à falha na prestação do serviço.

4. Não se pode atribuir ao consumidor o ônus de suportar prejuízos porque as empresas que integram a cadeia de consumo deixaram de observar diretrizes do contrato entre elas estipulado, mormente em se tratando de regras específicas aplicáveis ao mercado cambial. Eventuais irregularidades praticadas pelas empresas correspondentes deveriam ser objeto de fiscalização pela empresa contratante, que nos termos do regulamento já transcrito, detém o dever de monitorar e acompanhar as atividades que envolvem o atendimento ao público consumidor.

5. Recurso conhecido e provido.